Tribunal: STJ
Processo: 0431940-55.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 873006 - RJ (2023/0431940-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: BRUNA ALBINO CARVALHAL
ADVOGADA
: BRUNA ALBINO CARVALHAL - RJ223003
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LUCAS ALBINO RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS POR MEIO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E
TELEMÁTICAS, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E INFORMAÇÕES DA
ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. CÓPIA DAS
DECISÕES QUE AUTORIZARAM AS DILIGÊNCIAS. AÇÃO DE
NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
ÔNUS
QUE
COMPETE
AO
IMPETRANTE.
MATÉRIAS
NÃO
ENFRENTADAS NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DAS TESES POR ESTA
CORTE IMPLICARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA FASE DE INSTRUÇÃO.
PERDA DO OBJETO. FEITO QUE SE ENCONTRA AGUARDANDO A
APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES. PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIA
DA
ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. CONTEMPORANEIDADE DO
CLAUSTRO PROVISÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE
NÃO AFASTAM O DECRETO PREVENTIVO. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
NÃO
VERIFICADA.
NECESSÁRIO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
PARA
MODIFICAR
O
ENTENDIMENTO DA ORIGEM. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA
ELEITA. MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA NA FASE DE
SENTENÇA,
APÓS
LARGA
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
Documento eletrônico VDA50211894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a11bc3a8-3ad4-4ead-ae78-2a4ab184514a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente da ordem
28/08/2025
03/09/2025
e, nesta parte, denegá-la, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50211894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a11bc3a8-3ad4-4ead-ae78-2a4ab184514a

HABEAS CORPUS No 873006 - RJ (2023/0431940-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: BRUNA ALBINO CARVALHAL
ADVOGADA
: BRUNA ALBINO CARVALHAL - RJ223003
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LUCAS ALBINO RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS POR MEIO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E
TELEMÁTICAS, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E INFORMAÇÕES DA
ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. CÓPIA DAS
DECISÕES QUE AUTORIZARAM AS DILIGÊNCIAS. AÇÃO DE
NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
ÔNUS
QUE
COMPETE
AO
IMPETRANTE.
MATÉRIAS
NÃO
ENFRENTADAS NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DAS TESES POR ESTA
CORTE IMPLICARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA FASE DE INSTRUÇÃO.
PERDA DO OBJETO. FEITO QUE SE ENCONTRA AGUARDANDO A
APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES. PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIA
DA
ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. CONTEMPORANEIDADE DO
CLAUSTRO PROVISÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE
NÃO AFASTAM O DECRETO PREVENTIVO. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
NÃO
VERIFICADA.
NECESSÁRIO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
PARA
MODIFICAR
O
ENTENDIMENTO DA ORIGEM. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA
ELEITA. MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA NA FASE DE
SENTENÇA,
APÓS
LARGA
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
Documento eletrônico VDA48972023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: 3d9ff3c2-d435-4163-82ae-9d034da4130a

RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de LUCAS ALBINO
habeas corpus
RODRIGUES – denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e
associação criminosa –, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO (
n. 0076289-66.2023.8.19.0000).
Habeas Corpus
Com efeito, busca a impetração o reconhecimento da ilicitude das
informações obtidas por meio da estação rádio base, ao argumento de que tal
diligência serviria, especificamente, para cessar a atividade criminosa de tráfico de
pessoas, com o intuito de encontrar e salvar o ofendido; e não uma modalidade de
(fl. 7).
produção probatória
Alega a nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas
e telemáticas, bem como da quebra de sigilo de dados, sob o fundamento de que estas
foram autorizadas a partir de denúncia anônima, sem que tenha sido realizada a
devida apuração acerca da veracidade desta.
Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a
ausência dos requisitos necessários para a manutenção da constrição cautelar e,
subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão.
Aduz que a manutenção da prisão do paciente viola o princípio da
atualidade do perigo, em virtude da ausência de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a medida adotada.
Liminar indeferida às fls. 140/141.
Informações prestadas às fls. 146/151, 176/179 e 186/190.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração (fls. 158/167).
É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que, além de se tratar de
ubstitutivo de recurso
writ s
ordinário – o que denota flagrante impropriedade do meio processual utilizado –, não
há nos autos os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia relacionada à
validade das provas obtidas através das interceptações telefônicas, telemáticas,
quebra de sigilo de dados e das informações fornecidas pela estação rádio base,
notadamente as cópias integrais das decisões judiciais que autorizaram as medidas,
Documento eletrônico VDA48972023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: 3d9ff3c2-d435-4163-82ae-9d034da4130a

peças essenciais para a verificação da verossimilhança das alegações e que poderia
dar suporte às premissas da defesa.
Como é sabido, o
, ação constitucional de natureza
habeas corpus
mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, tem, em
virtude de seu escopo, natureza urgente e, por essa razão, não comporta dilação
probatória e exige prova pré-constituída das alegações, a qual deve ser trazida no
momento do seu ajuizamento, cabendo o ônus da instrução ao impetrante.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 828.239/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de
.
21/9/2023
E, ainda que assim não fosse, pelos documentos acostados aos autos,
denota-se que as referidas teses não foram efetivamente debatidas pelo Tribunal de
origem, o que impede esta Corte Superior de se antecipar às matérias, sob pena de
incorrer em indevida supressão de instância.
Quanto à tese de excesso de prazo na conclusão da instrução probatória,
tem-se que esta se encontra prejudicada, uma vez que, pelas informações acostadas
às fls. 186/190, já houve o encerramento da instrução processual, sendo que o feito
aguarda a apresentação de alegações finais pelas partes e posterior prolação de
sentença.
Logo, nesses pontos, a impetração não deve ser conhecida.
Já em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, denota-se que
a Corte estadual apresentou fundamentação baseada nos indícios suficientes de
materialidade e autoria, na necessidade de preservar a ordem pública e a instrução
criminal, e no risco de reiteração delitiva, ao consignar que (fl. 30):
[...] Ademais, o fumus comissi delicti está presente, pois há indícios
suficientes de materialidade e da autoria, o que se verifica pela elementos colhidos
em sede de inquérito policial.
Aqui, registra-se que, analisando a prova dos autos, de forma superficial, o
que é autorizado pela estreita via do habeas corpus, e sem fazer qualquer juízo
sobre o mérito da causa, tenho que parece que o paciente está envolvido com os
crimes em apuração.
Destaca-se que a denúncia indica que Lucas realizou cerca de 41 contatos
telefônicos com o corréu Fábio, poucos dias antes do roubo e juntamente com ele
e Renato se dirigiram para o Posto Alessandra, para a subtração do caminhão.
Assim, pelo que se depreende de todo o exposto, a prisão do paciente não
foi decretada apenas com base em denúncias anônimas ou no reconhecimento
fotográfico de um dos corréus, mas também com base em investigações e em
provas obtidas de forma legal, ao que se pode observar na superficial seara do
habeas corpus.
Cabe ressaltar, ainda que o perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado (art. 312 do Código de Processo Penal, sob a nova redação dada pela
Lei 13.964/2019) está fundado na garantia da ordem pública, consubstanciado na
Documento eletrônico VDA48972023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: 3d9ff3c2-d435-4163-82ae-9d034da4130a

necessidade de se resguardar o meio social e na garantia da instrução criminal,
uma vez que a instrução do processo está prestes a se iniciar e as testemunhas e
vítima precisam de tranquilidade para prestarem suas declarações em Juízo.
E se a gravidade abstrata do crime não pode ser causa suficiente para
prisão, a gravidade concreta, como se observa aqui, é idônea a apontar o perigo
que representa a liberdade do paciente. [...]
No caso, o paciente integraria organização criminosa que tinha como objetivo
a prática dos gravíssimos crimes de roubo de cargas, com emprego de arma de
fogo, envolvendo o concurso de várias pessoas, inclusive com a restrição da
liberdade da vítima. [...]
Assim, observa-se que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias
está em consonância à jurisprudência assentada por esta Corte, no sentido que a
prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, quando lastreada em
elementos concreto dos autos, notadamente na gravidade da conduta imputada à
paciente e sua atuação em associação criminosa armada voltada à prática de furtos e
(AgRg no HC n. 981.596/MG, Ministro Carlos Cini Marchionatti
roubos
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
).
21/5/2025
Acrescente-se, ainda, que a contemporaneidade do decreto de custódia
preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, mesmo que o
(AgRg no HC n. 899.032/MA, Ministra
fato criminoso tenha ocorrido anteriormente
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
).
23/10/2024
Com similar conclusão: AgRg no HC n. 981.183/SP, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJEN de
.
13/5/2025
Sem olvidar que, demonstrado o
do paciente, não se
periculum libertatis
mostram suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal, sendo certo, ainda, que eventuais condições pessoais do
autuado não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação do decreto prisional
(AgRg no HC n. 955.402/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
).
16/12/2024
Ressalta-se que a prisão preventiva é compatível com a presunção de
inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está fundamentada
em elementos concretos que indicam o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis"
(HC n. 820.718/RS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
).
23/12/2024
Em arremate, insta consignar que, para se reconhecer que não houve a
dinâmica dos fatos descrita no acórdão atacado, notadamente para apreciar a
alegação de inexistência de indícios de autoria, seria imprescindível aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório, o que, além de ser impossível na via do habeas
, somente poderá ser realizado em sede de sentença, pelo juízo de piso, após
corpus
análise exauriente dos elementos colhidos durante larga instrução probatória, ocasião
Documento eletrônico VDA48972023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: 3d9ff3c2-d435-4163-82ae-9d034da4130a

em que é assegurada à defesa a possibilidade de questionar eventual ilegalidade com
maior amplitude (HC n. 704.331/SC, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador
Convocado do TJDFT Quinta Turma, DJe de
).
16/12/2021
Em face do exposto,
do
e, nessa
conheço parcialmente
habeas corpus
extensão,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA48972023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: 3d9ff3c2-d435-4163-82ae-9d034da4130a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 873.006 / RJ
Número Registro: 2023/0431940-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00762896620238190000
08002406120238190028
0801904620238190028
762896620238190000
8002406120238190028 801904620238190028
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNA ALBINO CARVALHAL
ADVOGADA
: BRUNA ALBINO CARVALHAL - RJ223003
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LUCAS ALBINO RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
03/09/2025
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA50167757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:25
Código de Controle do Documento: bf37c817-e8f4-457b-913c-99e1016e725f

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:25
Código de Controle do Documento: bf37c817-e8f4-457b-913c-99e1016e725f